Tribunal: TJSP
Processo: 2227069-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais – indeferimento da tutela de urgência – remoção imediata das publicações realizadas pelo acionado em rede social - "facebook" - requisitos autorizadores da medida não evidenciados em sede de cognição sumária - hipótese a recomendar prévio exercício do contraditório e regular instrução - decisão

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais – indeferimento da tutela de urgência – remoção imediata das publicações realizadas pelo acionado em rede social - "facebook" - requisitos autorizadores da medida não evidenciados em sede de cognição sumária - hipótese a recomendar prévio exercício do contraditório e regular instrução - decisão preservada - recurso improvido.